Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709272-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS, CASSIMIRO DOS REIS, CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO, CALBIO GONCALVES DA SILVA, CAMELIA SANTANA DOS SANTOS, CANDIDA MARIA BARROS SOUSA, CANDIDO PEREIRA DE OLIVIERA, CARITAS BORGES SANTOS MARTINS, CARLA SOUZA DE QUEIROZ, CARLEUZA DE FREITAS SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A presente apelação é subscrita pela advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, sem procuração nos autos. Verifico, ainda, inexistir procuração outorgada pelo apelante CALBIO GONCALVES DA SILVA à mencionada advogada. Assim, intimem-se os apelantes para que regularizem sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora